Tribunal: TJBA
Processo: 8021713-06.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8021713-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: THIAGO GOMES DA SILVA Advogado(s): LUDIMILA SILVA MACEDO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL FUNDADA NO ART. 621, I, DO CPP. ALEGADA AUSÊNCIA DE AUTORIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, sob alegação de que a condenação seria contrária à evidência dos autos. Pretensão de desconstituição de acórdão que reformou sentença absolutória e condenou o requerente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Teses defensivas de (i) ausência de autoria e (ii) nulidade das provas por violação de domicílio. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos são insuficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao requerente; e (ii) saber se houve violação de domicílio, diante do ingresso de policiais na residência sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foram reconhecidas com base em depoimentos coerentes e harmônicos de policiais militares, corroborados por laudos periciais, autos de apreensão e demais provas, que apontam a posse de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, além de balança de precisão e armas de fogo. 4. Não configurada nulidade por violação de domicílio, pois a entrada dos policiais foi precedida de fundadas razões — denúncia corroborada por comportamento suspeito do acusado (tentativa de fuga) —, enquadrando-se na exceção constitucional que admite ingresso sem mandado em caso de flagrante delito. 5. A revisão criminal não comporta reexame do conjunto probatório, sendo cabível apenas quando demonstrada total dissociação entre as conclusões do julgado e as provas produzidas, o que não se verifica no caso. IV. Dispositivo 6. Pedido revisional julgado improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8015629-11.2023.8.05.0274, em que figura como Requerente THIAGO GOMES DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR